Tribunal: TJSP
Processo: 0500507-80.2012.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2008 a 2011 – Municipalidade que se manteve inerte após a intimação da Procuradora Municipal através de carga dos autos – Inércia da exequente – Extinção do processo por abandono – CPC, art. 485, inciso III, §1o – Sentença mantida. Recurso desprovido.